Tribunal: TJSP
Processo: 1010851-97.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Demandante que foi executado pelo Município demandado, em virtude da existência de débito inscrito em dívida ativa - Embora o autor tenha quitado a dívida, restou incontroverso nos autos que o seu nome foi mantido nos cadastros de proteção ao crédito, mercê do apontamento requerido pelo ente municipal, tendo este se abstido de excluir

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Demandante que foi executado pelo Município demandado, em virtude da existência de débito inscrito em dívida ativa - Embora o autor tenha quitado a dívida, restou incontroverso nos autos que o seu nome foi mantido nos cadastros de proteção ao crédito, mercê do apontamento requerido pelo ente municipal, tendo este se abstido de excluir o registro da dívida – Manutenção indevida da negativação por período superior a 5 dias úteis – Ato ilícito – Dicção da Súmula no 548 do STJ – Procedência dos pedidos para condenar o Município de Americana (i) ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirada do nome do demandante do SCPC, e (ii) à reparação do dano moral ressentido por este – Sentença reformada - DANO MORAL – Inscrição ou manutenção indevida do nome em órgão de proteção ao crédito que gera dano moral in re ipsa, independentemente da prova objetiva do abalo sofrido e de qualquer perquirição quanto à existência de prejuízo patrimonial (STJ, AgInt no AREsp 903340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.08.2016; AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.04.2016) – Dano moral que se presume, ou seja, existe in re ipsa – Quadro causador de abalo psíquico (dano moral) ao demandante - Afigura-se proporcional e razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Índices de atualização monetária e juros moratórios amoldados à modulação de efeitos realizada pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 4.357 e 4.425 – A correção monetária deve remontar à data do arbitramento realizado (Súmula 362, STJ), e os juros moratórios fluirão da data do evento danoso, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 54 – Inversão da disciplina sucumbencial – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010851-
97.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ADVOCACIA DINIZ E
TREVISANO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010851-97.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10711 2/8
VOTO No 10711
APELAÇÃO No 1010851-97.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTE: ADVOCACIA DINIZ E TREVISANO
APELADO: MUNICÍPIO DE AMERICANA
Julgador de Primeiro Grau: Marcio Roberto Alexandre
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Demandante que foi executado
pelo Município demandado, em virtude da existência de débito
inscrito em dívida ativa - Embora o autor tenha quitado a dívida,
restou incontroverso nos autos que o seu nome foi mantido nos
cadastros de proteção ao crédito, mercê do apontamento requerido
pelo ente municipal, tendo este se abstido de excluir o registro da
dívida Manutenção indevida da negativação por período superior
a 5 dias úteis Ato ilícito Dicção da Súmula no 548 do STJ
Procedência dos pedidos para condenar o Município de Americana
(i) ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirada
do nome do demandante do SCPC, e (ii) à reparação do dano
moral ressentido por este Sentença reformada - DANO MORAL
Inscrição ou manutenção indevida do nome em órgão de
proteção ao crédito que gera dano moral in re ipsa,
independentemente da prova objetiva do abalo sofrido e de
qualquer perquirição quanto à existência de prejuízo patrimonial
(STJ, AgInt no AREsp 903340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 23.08.2016; AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Min.
Raul Araújo, DJe 13.04.2016) Dano moral que se presume, ou
seja, existe in re ipsa Quadro causador de abalo psíquico (dano
moral) ao demandante - Afigura-se proporcional e razoável a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Índices de atualização
monetária e juros moratórios amoldados à modulação de efeitos
realizada pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos
4.357 e 4.425 A correção monetária deve remontar à data do
arbitramento realizado (Súmula 362, STJ), e os juros moratórios
fluirão da data do evento danoso, consoante entendimento
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 54
Inversão da disciplina sucumbencial Recurso provido.
Trata-se de ação proposta por ADVOCACIA DINIZ E
TREVISANO contra o MUNICÍPIO DE AMERICANA, almejando a condenação do
réu ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirada do seu nome do SCPC,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Na peça inicial, o demandante
afirma ter quitado débito exigido pelo Fisco municipal por meio de execução fiscal. Alega
que seu nome foi mantido perante o SCPC, a despeito do pagamento e de ter sido
solicitada a retirada do cadastro de proteção ao crédito.
A r. sentença (fls. 122/124), de relatório adotado, julgou
improcedentes os pedidos. Mercê da sucumbência, o demandante foi condenado, ainda, ao
pagamento das eventuais custas e despesas processuais despendidas pelo réu, além de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010851-97.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10711 3/8
Apela a parte ativa (fls. 126/135), reiterando, em essência, as
alegações tecidas na inicial. Enaltece que, mesmo após a quitação do débito fiscal, a
Municipalidade demandada mantém a anotação do seu nome no cadastro de restrição ao
crédito, o que vem lhe causando prejuízo extrapatrimoniais. Pede, nessa conformidade, a
reforma da sentença.
O juízo a quo certificou a interposição do apelo, e o apelado
apresentou contrarrazões (fls. 142/153).
Inicialmente distribuídos à 18a Câmara de Direito Público
deste Tribunal - a qual declinou de sua competência para julgar o feito -, os autos foram
redistribuídos a este órgão fracionário (fls. 156/159).
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, foi regularmente preparada (fls.
136/137), e os demais requisitos de admissibilidade estão contemplados, de modo que se
conhece do recurso.
No mérito, o recurso comporta provimento.
O demandante foi executado pelo Município demandado, em
virtude da existência de débito inscrito em dívida ativa (fls. 25/26). Embora aquele tenha
quitado a dívida (fls. 30), restou incontroverso nos autos que o seu nome foi mantido nos
cadastros de proteção ao crédito, mercê do apontamento requerido pelo ente municipal (fls.
35/36), tendo este se abstido de excluir o registro da dívida.

Com efeito, “comprovado o pagamento do débito, cabe ao
fornecedor-credor providenciar o imediato cancelamento da inscrição negativa, sob
pena de responder por perdas e danos. Nesse sentido, aliás, está assentado a
jurisprudência do STJ: “Compete ao credor providenciar a imediata exclusão do nome do
devedor que efetua o pagamento, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a
respectiva baixa. Quanto ao prazo para o credor solicitar essa baixa, o STJ definiu-o em
cinco dias (aplicação analógica do art. 43, § 3o, do CDC), contados da data em que
houver o pagamento efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque,
boleto bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação
dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor.
Confira-se, a propósito, a súmula 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro
da dívida em nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (Adriano Andrade, Cleber Masson
e Landolfo Andrade, Interesses Difusos e Coletivos Esquematizado, Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 690). (Negritado no original).
Na espécie, o Município de Americana confessadamente não
excluiu o débito fiscal dos cadastros de proteção ao crédito nos cinco dias úteis posteriores
ao pagamento, o que caracteriza ato omissivo genérico (deficiência na prestação de
serviço de administração tributária).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010851-97.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10711 4/8
Diante da falha na prestação do serviço de administração
tributária, caracteriza-se a responsabilidade civil da Municipalidade.
Resta analisar a repercussão de tal quadro no setor moral da
esfera jurídica do demandante.
É inegável que a situação causou abalo psíquico (dano moral)
ao demandante: a indevida manutenção do nome junto a rol de maus pagadores acarreta a
qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e
financeiro, trazendo, em si, a presunção de abalo moral e social, situação que enseja
reparação pecuniária, na medida em que causa dano à honra objetiva da pessoa.
Precisos, a respeito do tema, os ensinamentos de YUSSEF
SAID CAHALI:
'Após a Constituição de 1988, tornou-se definitivamente
assentado o entendimento de que responde pela reparação
do dano moral a empresa que, de forma errônea, registra o
devedor no SPC, sendo dispensável qualquer perquirição
quanto á existência também de prejuízos patrimoniais; uma
vez demonstrada a ocorrência igualmente de danos
patrimoniais, e quanto a estes reconhece-se a necessidade da
adequada demonstração, ambos devem ser indenizados, o
que, aliás, decorre da Súmula 37 do STJ.
Os fundamentos deduzidos para a reparabilidade do “abalo
de crédito” em seus variados aspectos, em casos de protesto
indevido de título de crédito e indevida devolução de cheque,
aproveitam-se igualmente no caso de indevida inscrição no
catálogo de maus pagadores dos serviços de proteção ao
crédito: sofrimento, angústia, constrangimento em razão do
cadastramento, perda da credibilidade pessoal e negocial,
ofensa aos seus direitos da personalidade, com lesão à
honra e respeitabilidade; (...)' (Dano Moral, 4a edição, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 384).
(Negritei).
A inscrição ou manutenção indevida do nome em órgão de
proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, independentemente da prova objetiva do
abalo sofrido e de qualquer perquirição quanto à existência de prejuízo patrimonial (STJ,
AgInt no AREsp 903340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.08.2016; AgRg no
AREsp 838.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.04.2016).
Em uma palavra: é presumido o dano moral decorrente da
manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, após quitação do débito
por prazo superior a 5 (cinco) dias (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.368.258/MG, Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 04.11.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010851-97.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10711 5/8
Nessa ordem de ideias, é o caso de acolher os pedidos do
demandante para condenar o Município de Americana (i) ao cumprimento da obrigação de
fazer, consistente na retirada do nome do demandante do SCPC, e (ii) à reparação do dano
moral ressentido por este.
Em casos propínquos ao dos autos, assim já decidiu este
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Manutenção indevida do nome do autor junto aos órgãos de
proteção ao crédito - Dano moral caracterizado -
Indenização devida mas não no montante postulado pelo
autor - Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00
considerando o binômio punição e compensação - Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Cível no 1021692-32.2018.8.26.0576, 24a Câmara de Direito
Privado, Rela. Desa. Denise Andréa Martins Retamero, j.
05.12.2019); e
“DECLARATÓRIA
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. Emissão de cheque sem fundos. Negativação.
Saque de duplicata pela credora em substituição ao cheque.
Pagamento da duplicata e comunicação à credora.
Manutenção indevida da negativação por prazo superior a
05 dias úteis. Abuso de direito. Súmula no 548 do STJ.
Responsabilidade objetiva. Danos morais in re ipsa.
Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade
no caso concreto. Apelante condenada integralmente nos
ônus da sucumbência. Requerimento de justiça gratuita
reiterado pelo Apelado em contrarrazões prejudicado.
Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do
RITJSP.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1000411-42.2017.8.26.0095, 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 26.10.2018).
Passa-se à mensuração do dano moral.
A reparação do dano extrapatrimonial detém uma dupla
função: compensatória - em que se tem em conta a vítima e a gravidade do dano de que
ela padeceu, buscando confortá-la, ajudá-la a sublimar as aflições e constrangimentos
decorrentes do dano injusto - e punitiva - cujo objetivo, em síntese, é impor uma
penalidade exemplar ao lesante, residindo esta na diminuição de seu patrimônio material e
na transferência da quantia para a esfera jurídica patrimonial da vítima, de tal modo que a
indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu
comportamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010851-97.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10711 6/8
O arbitramento há de se enquadrar nos parâmetros
usualmente estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a aferição de prejuízo
dessa ordem, na linha do que preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO:
“Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita,
a
intensidade
e
duração
do
sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (op.
cit., p. 98). (Negritei).
Destarte, em atenção à dúplice finalidade apontada acima, e
levando-se em consideração i) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ii) a capacidade econômica do causador do dano; iii) a negligência de seus prepostos,
iv) a consequência do ato restrições à obtenção de crédito e v) o grau da ofensa
proporcionada ao demandante, reputa-se adequada a fixação da indenização pelos prejuízos
morais na quantia postulada na inicial (R$ 5.000,00).
Trata-se de cifra que não levará a Municipalidade à ruína e
terá, ao mesmo tempo, o caráter pedagógico perseguido pela lei. Igualmente, encarna valor
que, dada a condição econômico-social do demandante, não importará locupletamento sem
causa.
Em se cuidando de condenação que alcança a Fazenda
Pública municipal, os padrões de correção monetária e de juros de mora devem observar a
disciplina legal específica.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, discutiu os índices de
correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
impostas contra a Fazenda Pública, definindo duas teses sobre a matéria.
A primeira referente aos juros moratórios, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010851-97.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10711 7/8
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
E a segunda tocante à atualização monetária:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, adota-se o IPCA-E como índice de correção
monetária, perfilhando-se a remuneração oficial da caderneta de poupança como taxa
de incidência dos juros moratórios.
Dado que a decisão do Pretório Excelso ainda não
transitou em julgado, fica ressalvada, para a fase de liquidação, a aplicação de outros
índices, no caso de modulação de efeitos pela Suprema Corte.
A correção monetária deve remontar à data do arbitramento
ora realizado (Súmula 362 do STJ) - que correspondente à publicação deste julgado -, e os
juros moratórios fluirão do término do prazo em que deveria ter sido excluído o registro da
dívida em nome do devedor do cadastro de inadimplentes (evento danoso), consoante
entendimento igualmente sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no
54 (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”).
Com a inversão do julgado, inverte-se, simetricamente, a
disciplina sucumbencial, carreando-a ao demandado, majorando-se em 1% a verba
honorária devida ao patrono do demandante, por força do disposto no artigo 85, § 11, do
CPC, que terá por base de cálculo o valor da condenação.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para REFORMAR a r. sentença, JULGANDO-SE PROCEDENTE os pedidos a
fim de CONDENAR o Município de Americana (i) ao cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na retirada do nome do demandante do SCPC, e (ii) à reparação do dano moral
ressentido por este, ora fixado em R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E,
desde a publicação deste acórdão, e a incidência de juros moratórios pela remuneração
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010851-97.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 10711 8/8
oficial da caderneta de poupança, a partir do evento danoso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator